Tribunal: TJDFT
Processo: 0766715-89.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PETIÇÃO INEPTA. INCONGRUÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO COM OS PEDIDOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA CORREÇÃO DA INICIAL. ART. 321 DO CPC. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que indeferiu a petição inicial.
3. O juízo de primeiro grau concluiu que a petição é inepta, visto que o recorrente elabora pedido divergente dos fatos e fundamentos por ele expendidos na inicial.
III. Questão em discussão
4. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste especificamente em definir se o presente recurso transpõe a barreira do conhecimento.
IV. Razões de decidir
5. Petição Inicial Inepta. Fundamentação baseada em suposta irregularidade na abordagem com etilômetro, enquanto o pedido se refere à ausência de notificação nos termos do art. 282, § 6o, do CTB. Divergência que compromete a lógica entre causa de pedir e pedido, nos termos do art. 330, §1o, III, do CPC.
6. Ofensa ao Princípio da Dialeticidade. Razões recursais que reproduzem os argumentos da petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida. Ausência de enfrentamento direto dos motivos da decisão judicial.
7. Inobservância dos pressupostos específicos de admissibilidade recursal, especialmente o princípio da dialeticidade, ainda que mitigado nos Juizados Especiais. Precedentes da Turma Recursal.
8. Por outro lado, verifica-se que a sentença foi proferida sem que fosse concedida a oportunidade ao recorrente para que corrigisse a irregularidade, de modo que não observado o disposto no art. 321 do CPC, além de ter ocorrido violação ao princípio da não surpresa, o que impõe o retorno dos autos à origem.
V. Dispositivo
9. Recurso conhecido. Sentença anulada, de ofício, para que o feito retorne à origem e, com isso, oportunize-se ao recorrente a correção da petição inicial.
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Arts. 321 e 330, ambos do CPC.
Art. 282, § 6o, do CTB.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1901125, 07037388320248070020, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2024, publicado no DJE: 14/8/2024.
Acórdão 1857879, 07467292320238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2024, publicado no DJE: 20/5/2024.